Tribunal: STF
Processo: ARE 1569260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - NÃO CABIMENTO.



    - Ausente comprovação de que o réu foi compelido, por meio de ameaça contra seus familiares, a transportar drogas, é incabível o reconhecimento da excludente da coação moral irresistível.



    - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta que as substâncias ilícitas encontradas destinavam-se à mercancia, impossível a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que o acusado, ao prestar declarações em juízo (PJe Mídias), admite que foi recrutado para realizar a traficância de drogas na modalidade de tele-entrega. Alega que a cada porção entregue seria abatida na sua dívida, além de receber uma parte do valor.



    Os policias militares ouvidos durante a instrução do feito (PJe Mídia) esclarecem acerca da abordagem e localização de tóxicos, além de uma balança de precisão. Segundo consta, a polícia militar recebeu a informação cerca de 10 (dez) dias antes da apreensão de que o acusado estaria traficando na modalidade de tele-entrega. Afirma que a partir das características fornecidas, foi procedida a abordagem e localizado os entorpecentes dentro da bermuda do acusado e no veículo. Diante do flagrante, se dirigiram a casa, supostamente, utilizada para armazenar os entorpecentes, sendo recebidos pela corré, Michelinny dos Santos. Em um dos cômodos foi encontrada uma porção grande de substância semelhante a cocaína e uma balança de precisão. Por fim, se deslocaram à residência do réu, tendo sido encontrado 02 (dois) papelotes de cocaína e uma réplica de arma defogo.



    Malgrado as declarações do recorrente, não é possível concluir que o acusado tenha sido submetido a constrangimento insuperável. Como é sabido, o ônus da prova incumbe a quem alega (Afirmantiincumbit probatio). Entretanto, entende-se que a defesa não instruiu suficientemente a alegação.



    Conforme se extrai, a excludente invocada se ampara tão somente no relato do acusado, sendo certo que os elementos coligidos ao processo nao corroboram o acolhimento da tese alvitrada.



    No caso em testilha, se a família do réu estivesse realmente sendo ameaçada, caberia a ele procurar providências junto às autoridades competentes acerca da situação sofrida, em vez de cometer o delito apurado e se propor a fazer a entrega das drogas. Assim, a suposta coação poderia ter sido superada ou resolvida de outra maneira que não a consumação da prática delitiva.



    Nesse viés, verifica-se que não foi constatada qualquer hipótese excludente.



    De igual forma não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Isso porque, in casu, não há qualquer hesitação relativamente à finalidade mercantil das substâncias apreendidas.



    Ademais, como muito bem destacado na sentença, a perícia realizada no celular do réu evidencia a sua conduta ilícita. A polícia civil apurou, págs. 237/268 - doc. único, diversas conversas do apelantecom clientes, negociando e combinando o horário de entrega, bem como a inserção de anúncio em lista de transmissão via “Whatsapp” para divulgar o serviço de tele-entrega das drogas.



    (...)



    Sendo assim, a quantidade, a natureza e a droga apreendida, o local e as condições em que a prisão ocorreu, bem como as circunstâncias pessoais e os antecedentes dos recorrentes, denotam que as drogas com ele encontradas não se destinavam ao consumo pessoal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente